Tribunal: TJES
Processo: 5000203-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Falsa identidade; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000203-09.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA, PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os

Rosoildo Pereira
, OAB/ES nº
31.251
,
e Aline Ferreira Lirio, OAB/ES 2
9.
649
,
em benefício de
ANTÔNIO
JUNIOR DIAS VIANA
e

PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca d
a Serra —ES
, sob a alegação de que o
s
paciente
s
est
ão
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
em
excesso de prazo para o término da instrução, além de questões meritórias referentes a ausência de emprego de violência ou grave ameaça.

Argumenta
m
, ainda, que os coactos são detentores de condições pessoais favoráveis. Requer, assim, sejam os suplicantes imediatamente colocados em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Informações devidamente prestadas
a
o id nº 2753095
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
de id nº
. 2016767
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
id nº.
2758786
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
a
o id nº. 2002989
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 15 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000203-09.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA, PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os

Rosoildo Pereira
, OAB/ES nº
31.251
,
e Aline Ferreira Lirio, OAB/ES 2
9.
649
,
em benefício de
ANTÔNIO
JUNIOR DIAS VIANA
e

PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca d
a Serra —ES
, sob a alegação de que o
s
paciente
s
est
ão
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
em
excesso de prazo para o término da instrução, além de questões meritórias referentes a ausência de emprego de violência ou grave ameaça.

Argumenta
m
, ainda, que os coactos são detentores de condições pessoais favoráveis. Requer, assim, sejam os suplicantes imediatamente colocados em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o
s paciente s fo ram preso s preventivamente
em 13 de maio de 2021. Paulo,
pela prática
dos
crime
s
descrito
s
no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I e art. 330, todos do Código Penal, artigo 309 da Lei 9.503/97.
Antônio, pela prática dos crimes descritos no art. 157,§2°, inciso II e §2°-A, inciso I, art. 311 e 330, todos do Código Penal.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observo a partir da decisão
que decretou a prisão preventiva
que a medida constritiva é necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade
in concreto

do
s
delito
s

e possibilidade de reiteração delitiva
, motivo pelo qual tenho que a custódia encontra-se,
prima facie
, respaldada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do postulante por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade, visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada. (
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com
recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
devendo ser considerada a maior complexidade da demanda devido à pluralidade de réus no polo passivo
.

Adiante, alega
m
o
s
impetrante
s

acerca da
ausência de provas do emprego de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como
analisar tal matéria, haja vista ser o
mandamus
um rito de cognição sumária em que deve a prova ser
pré-constituída.

Senão vejamos o que pont
u
ou a douta Procuradoria de Justiça
:

“
(...
)
acerca das ponderações tecidas sobre a suposta ausência de provas do emprego de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, por óbvio, trata-se de incursão no mérito do feito originário, com valoração probatória, que, em regra, não merece acolhida em sede de Habeas Corpus, uma vez que, para sua verificação, é imprescindível o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do mandamus, que pressupõe prova préconstituída do direito alegado. Nesse ponto, destaco a lição de Guilherme de Souza Nucci1:

A ação de impugnação (habeas corpus)
não se destina
a analisar o mérito de uma condenação ou
a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos
.” (grifamos)

Por fim
, em relação ao pedido de fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP,
ressai evidente a insuficiência das medidas diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

“
[...]
1. A fundamentação despendida na decisão que decretou a cautelar extrema é válida, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, levando-se em consideração a necessidade da medida cautelar para a garantia da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, razão pela qual também se mostra inócua a substituição da custódia pelas medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 3.Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100190037869, 2ª Câmara Criminal, Rel.Des. Fernando Zardini Antonio, 11/11/2019).”

I
sto posto, tendo em vista
a gravidade das condutas

perpetradas pelo
s
ora paciente
s
,
b
em como o empregado
modus operandi
, fica constatada a necessidade do acautelamento destes, objetivando a manutenção da ordem pública e da própria instrução processual
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 15 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000203-09.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA, PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 2º-A, INCISO II (2 VEZES) E ART. 311, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (
ANTÔNIO
), E ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 2º-A, INCISO I (2 VEZES), NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
(PAULO)
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2.

E
XCESSO DE PRAZO
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEIT
O.

3
.
ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE.
4
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5
.

F
IXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE
.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
.
2.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
devendo ser considerada a maior complexidade da demanda devido à pluralidade de réus no polo passivo
.
3
.

Em sede de
habeas corpus
,
não há como
analisar matérias afetas a discussão do mérito da questão, haja vista ser o
mandamus
um rito de cognição sumária em que deve a prova ser
pré-constituída
.
4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do
s
paciente
s
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

5.

R
essai evidente a insuficiência das medidas diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 15 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.